Tribunal: TJMT
Processo: 1015486-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015486-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MARCOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 406.297.911-04 (APELADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, adotou o princípio da sucumbência como regra, sendo este decorrente da provocação jurisdicional. Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 85 do Diploma Processual Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

In casu
, sem olvidar a formalização da angularidade processual, indispensável a remuneração do trabalho exercido pelo advogado do Réu/Apelado vez que não deu causa ao indeferimento da inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015486-55.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
movida em face de
Marcos Alberto da Silva,
tendo em

vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Via de consequência, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que, pelo princípio da causalidade, o ônus da verba honorária deve recair sobre o Apelado já que deu causa ao ingresso da ação.

Requerer, com isso, seja afastada a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 98176530.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Apelante ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face do Apelado, ante a inadimplência deste à Cédula de Crédito Bancário, firmada para a aquisição do automóvel Saveiro CE Cross, Placa ONH5823, Ano 2013, Chassi 9BWLB45UXEP040228, mediante o pagamento de 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 898,15 (oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos).

Diante disso, pugnou liminarmente pela apreensão do bem dado em garantia fiduciária. No mérito, em não ocorrendo a quitação do débito, seja consolidada a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

O pedido liminar foi deferido e, o Autor obteve êxito na apreensão do automóvel (ID. 98176453 e ID. 98176464).

Ao ser citado,
Marcos Alberto da Silva
apresentou petição requerendo a revogação da medida liminar, pois não comprovada a mora pela instituição financeira (ID. 98176459).

Em decisão lançada no ID. 98176469, o pleito foi acolhido para revogar a liminar concedida e determinar a imediata restituição do veículo à parte Ré.

Ao contestar a ação o Réu alegou, preliminarmente, a ausência de comprovação de mora e requereu a extinção do feito. No mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral. (ID. 98176479)

Réplica no ID. 98176483.

Em sentença, o Juiz considerou a ausência de comprovação da mora e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I e IV do Código de Processo Civil (ID. 98176508).

Os Embargos de Declaração opostos por
Marcos Alberto da Silva
foram acolhidos para incluir na sentença a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Inconformado,
Banco Bradesco Financiamento S.A.
interpôs este Apelo em que requer
seja afastada a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, impondo ao Apelado, pelo princípio da causalidade, esta obrigação.

O Código de Processo Civil, quanto aos honorários advocatícios, adotou o princípio da sucumbência como regra, sendo este decorrente da provocação jurisdicional.

Com efeito, à luz dos artigos 85 e seguintes do Diploma Processual Civil, são devidos os honorários advocatícios nas hipóteses de sucumbência típica (total ou parcial), pelo vencido em favor do advogado do vencedor,

bem como nos casos de desistência, renúncia, reconhecimento do pedido, extinção sem mérito.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...] omissis

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Art. 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado.

De outro lado, o princípio da causalidade atende a um princípio de justiça distributiva, onerando quem, efetivamente, deu causa à demanda.

Nesse sentido, Alexandre Freitas Câmara, Magistrado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sua obra
Lições de Direito Processual Civil, Volume I, 17a edição
, explica:

Adota o Direito Processual Civil brasileiro, assim, o chamado princípio da sucumbência, segundo o qual o vencido responde pelo pagamento das despesas processuais (utilizada a expressão, aqui, lato sensu, englobando-se os honorários, as custas judiciais e as despesas propriamente ditas, como os horários periciais). Tal princípio, porém, não é capaz de responder com segurança a todas as situações, motivo pelo qual deve-se considerar “latente” no sistema o chamado princípio da causalidade, Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo. É certo que, na imensa maioria dos casos, é de se considerar que o vencido deu causa à instauração do processo, uma vez que, se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer, não teria havido necessidade de se ir a juízo. Há casos, porém, em que o vencedor deu causa ao processo, razão pela qual a responsabilidade processual pelas despesas deverá recair sobre ele (embora o adversário seja o sucumbente).

No caso concreto, observa-se que após ser citado o Recorrido compareceu nos autos para requereu a revogação da liminar em virtude de não ter sido demonstrada a sua mora.

Além disso, apresentou contestação rechaçando, em preliminar, a medida de busca e apreensão ao argumento de que a instituição bancária não comprovou a mora, tal como dispõe o Decreto 911/69.

Aqui, vale dizer, não está a se examinar o acerto, ou desacerto, do Juiz
a quo
no tocante a extinção do feito por ausência de pressuposto válido e regular do processo, mas sim, apenas sobre a fixação dos honorários advocatícios.

Nota-se, que a angularização processual foi devidamente formalizada.

Com efeito, não se pode desprender da regra existente no ordenamento jurídico quanto à aplicação do
princípio da sucumbência
, pois indispensável a remuneração do trabalho exercido pelo advogado do Réu/Apelado que não deu causa ao indeferimento da inicial. Ou seja, a ausência de documentos aptos a convencer o Juiz
a quo
quanto à comprovação da mora do devedor não se deu por culpa do Apelado/Réu, mas sim da instituição bancária ao ajuizar a demanda.

Cumpre registrar, outrossim, que os termos da sentença acolhe,
in totum
, os argumentos trazidos pelo Apelado na peça contestatória, isto é, a extinção do feito devido à falta de comprovação da mora. Logo, não se dispensa a aplicação do art. 85,
caput
, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ausência de válida notificação da constituição do devedor em mora, oportunizando-se a quitação das parcelas em aberto do financiamento – Parte autora que, ademais, não cumpriu a determinação de emenda da inicial – Art. 284, Parágrafo único, do CPC/73 (art. 321,"caput", e Parágrafo único, do NCPC)– SUCUMBÊNCIA – Pretensão à condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Descabimento – Hipótese em que a contestação foi apresentada antes do cumprimento da liminar e, portanto, de forma precipitada – Razões sequer apreciadas pelo Juízo "a quo" – O Decreto-Lei no 911/69 determina, em seu art. 3o, § 3o, que a contestação somente poderá ser apresentada após a efetivação da liminar de busca e apreensão – Não aplicação do princípio da causalidade – Negado provimento.
(TJSP. Apelação 1005061-37.2015.8.26.0020. Relator Hugo Crepaldi. Julgado em 17/08/2017. Publicado em 17/08/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – INDEMONSTRADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Após ser citada, a ré, por seus advogados constituídos, apresentou, além de contestação, recurso de agravo de instrumento, o que, à toda evidência, comprovam a pertinência da irresignação dos ora apelantes quanto à ausência de fixação de honorários sucumbenciais. II - Em razão do princípio da sucumbência que atribui à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo, a autora, ora apelada, também deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(TJMT. Apelação

10002357720198110041. Relator Serly Marcondes Alves. Julgado em 03/03/2021. Publicado em 07/03/2021).

Por esses fundamentos, inconteste o dever do Banco Apelante/Autor em efetuar o pagamento dos honorários advocatícios, não havendo falar em princípio da causalidade.

Deixo de manifestar sobre o percentual aplicado na Instância singela, posto que não é objeto deste Apelo.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Ao caso não se aplica o art. 85, § 11.o do CPC, haja vista que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz
a quo
no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021